Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. ART. 75, IV DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 242 DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DE MANDADO VIA CORREIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. POSSIBILIDADE. ART. 248, §4o CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a aferição da regularidade da citação da empresa executada no endereço residencial de seus representantes legais.
2.1 No caso em apreço, verifico que há provas inequívocas de resistência da empresa executada em ser citada no endereço de sua sede, pois não há registro de comunicação da alteração do domicílio da pessoa jurídica ao agravado credor nem tampouco ao juízo, quer nos autos da ação principal, quer na instância recursal; considerando que o endereço sede da empresa executada que é informado no instrumento de procuração juntado aos autos pelo causídico coincide com o endereço apontado como não mais pertencente à agravante devedora na certidão do Oficial de Justiça. 2.2 Nessa toada, diante da tentativa frustrada de citação no endereço do domicílio da pessoa jurídica (art. 75, IV do Código Civil) por mudança de endereço não comunicada, é cabível não somente a citação da agravante executada na pessoa de seus representantes legais nos respectivos endereços residenciais, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC, como também a aplicação excepcional da teoria da aparência conforme o que dispõe § 4o do art. 248 do CPC. 2.3 Além disso, não há comprovação inequívoca de que o(a) recebedor(a) da correspondência não era o(a) porteiro(a) ou empregado(a) do condomínio.
3.1 Logo, não há falar em nulidade da citação ao argumento do recebimento da carta citatória por pessoa estranha ao condomínio onde residem os representantes legais da empresa executada. 3.2 De mais a mais, a empresa agravante compareceu espontaneamente aos autos em 13/06/2022, conforme manifestação no ID 127810799 e anexos, o que supre a alegada nulidade da citação conforme disciplinado no art. 239 do CPC. 3.3 “O novo CPC, portanto, deu um tratamento especial às citações a serem cumpridas em condomínios edilícios e loteamentos, revogando, inclusive, jurisprudência do STJ em sentido contrário (SEC 1102, Relator Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, 12.04.2010)” (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006371-06.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.